Tribunal: STF
Processo: HC 155507
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-14
Data de publicação: 2019-05-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS. PRISÃO DOMICILIAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANÁLISE. EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. A substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, como garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor, é cabível quando, em atenção às particularidades do caso, for suficiente para preservar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.



    2. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa. Precedentes.



    3. O contexto fático declinado pela instância ordinária, sobretudo se considerada a pequena quantidade de droga apreendida, impõe que o Juízo de origem proceda, de forma fundamentada, ao exame da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    4. Ordem concedida.